Tribunal: TJPA
Processo: 0801198-27.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801198-27.2022.8.14.0091

APELANTE: FABIO CICERO GOMES DA SILVA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIDA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denega a segurança pretendida de nomeação e posse do impetrante para o cargo de Professor de Estudos Amazônicos – Espaço Rural e extingue o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC;

2. A teor do art. 14 e § 1º da Lei 12.016/09, a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição deve se dar quando a sentença conceder a segurança, o que não é o caso, pelo que não deve ser conhecida a remessa necessária

3. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público;

4. Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF;

5. Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva;

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em não conhecer da remessa necessária; conhecer e negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que denega a segurança, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801198-27.2022.8.14.0091

1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FÁBIO CICERO GOMES DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária e
Apelação Cível
(Id. 14996779) interposta por
FÁBIO CICERO GOMES DA SILVA
contra
sentença
(Id. 14996777) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da ação mandamental, denega a segurança e extingue o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões, o apelante informa que foi aprovado na 7ª colocação na classificação geral e 3ª do cadastro de reserva do concurso, tendo impetrado o mandado de segurança requerendo sua nomeação e posse no cargo de Professor de Estudos Amazônicos – espaço rural, sob o fundamento de que surgiram novas vagas para o cargo no decorrer do prazo de validade do concurso, tendo em vista a contratação temporária de pessoal para o exercício da mesma função dos concursados.

Sustenta que o Concurso Público de 2020 do Município de Salvaterra foi realizado em razão de um TAC. Todavia, em razão do não cumprimento das cláusulas acordadas, no ano de 2019 foi promovida a execução do Termo de Ajustamento de Conduta (Processo n.º 0800006-64.2019.8.14.0091), objetivando que o Ente Municipal fosse compelido a cumprir as obrigações pactuadas. Assevera que o procedimento executório ainda está em andamento e, de acordo com os autos eletrônicos, verificou-se que, apesar da realização do certame, da publicação dos resultados e dos editais de convocação, ainda existem servidores temporários ocupando funções permanentes.

Defende seu direito líquido e certo de ser nomeado, conforme entendimento do Recurso Extraordinário n° 837311/PI, em razão do surgimento de novas vagas, dentro do prazo de validade do concurso bem como a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública em função da contratação de servidores, a título precário para o cargo no qual se inscreveu.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer seu direito à nomeação e posse no cargo.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 14996787).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento do recurso (Id. 15923013).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

Os autos chegam a esta instância classificados como remessa necessária e apelação.

Tendo em vista o teor do art. 14 e § 1º da Lei 12.016/09, a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição deve se dar quando a sentença conceder a segurança, o que não é o caso. Assim, deixo de conhecer da remessa necessária.

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação mandamental, denegou a segurança pretendida de nomeação e posse do autor para o cargo de Professor de Estudos Amazônicos- Espaço Rural, nos termos do dispositivo transcrito:

“Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do que disciplina o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Não havendo recurso no prazo legal, arquive-se os autos com as anotações de praxe.”

A sentença conclui pela ausência de direito líquido e certo, considerando a não comprovação, pelo impetrante, de que haja vagas sendo ocupadas por comissionados ou contratados para o cargo ao qual concorreu; traz como fundamento precedentes do STJ e do STF.

O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo de Professor de Estudos Amazônicos- Espaço Rural.

Os autos retratam que o Município de Salvaterra realizou concurso público, (Edital 001/2020 – PMSVT) destinado ao preenchimento de 512 (quinhentas e doze) vagas, distribuídas em 60 (sessenta) cargos, mediante provimento imediato e criação de cadastro de reserva, para atender necessidade do quadro efetivo de pessoal. Posteriormente, foi aumentada a oferta para 541 (quinhentas e quarenta e uma) vagas (Id 14996612 - Pág. 2). Para o cargo escolhido pelo impetrante - Professor de Estudo Amazônicos – Espaço Rural -, foram oferecidas 04 (quatro) vagas de provimento imediato e 41 (quarenta e uma) para o cadastro de reservas. Ele logrou aprovação; sendo, porém, classificado em 3ª colocação do cadastro de reserva (Id 14996613 - Pág. 1).

Conforme narrativa da inicial (Id. 14996609), todas as vagas imediatas foram preenchidas sem ocorrência de desistências; estando caracterizada preterição arbitrária e imotivada em razão de elevado número de contratação temporária após a homologação do resultado do concurso.

O impetrante colaciona os editais do concurso, quadro demonstrativo de turmas do espaço rural e quantitativo de professores do ano de 2021 (Id 14996767 - 14996770); e contracheques de professores contratados (Id 14996769). Aduz a preterição alegando que a servidora temporária Dilma dos Santos Madeira é contratada desde 2020 para a função de professora de estudos amazônicos e prestou concurso para o referido cargo – zona rural, constando em 28ª colocação. Na mesma condição, aprovada em 35º lugar, Joselda Barbosa, com admissão temporária desde 2018; Marcia do Socorro de Souza Modesto, 12º lugar, contratada desde 2018; Margareth Cleia dos Santos Leal, 27ª colocação, contratada desde 2017.

Registra-se que o resultado do concurso foi homologado em 04/12/2020, conforme Edital nº 001/2020 – PMSVT (Id 14996612), tendo se encerrado o primeiro biênio do prazo de validade em 04/12/2022, sem notícia de prorrogação. Nota-se, assim, que no caso sob exame o prazo de validade do certame ainda não havia expirado quando da impetração, em 02/12/2022.

O apelante defende seu direito subjetivo à nomeação com arrimo na expectativa gerada pela administração a partir da contratação de servidores temporários.

Pois bem.

Acerca do direito subjetivo à nomeação, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161, cujo teor transcrevo:

“Tema 161:

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, o STF lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“Tema 784

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)”

Do exposto, delineado o contexto fático-jurídico dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação.

Cabe destacar que o próprio impetrante frisa não constar, no Portal da Transparência do Município, em que disciplina laboram os professores contratados enumerados na inicial. Nesse passo, entendo que do fato de os servidores temporários terem prestado concurso para o cargo de Professor de Estudos Amazônicos – Espaçõ Rural não se infere que sejam lotados na zona rural e que ocupem vagas dos referidos cargos efetivos.

Tendo-se em conta que a mera contratação de servidores temporários, ainda que para o exercício das mesmas atividades atribuídas ao cargo, não induz, por si só, à conclusão do surgimento de novas vagas; e que o apelante não carreou, aos autos, elementos de convencimento neste sentido, não se pode reputar a disponibilidade de cargos vagos a serem ocupados, além daqueles ofertados e preenchidos por meio do concurso.

Anote-se que a tese concernente à preterição do direito por meio da contratação de servidores temporários não é oponível à espécie, na medida em que, ainda que houvesse a necessidade de maior força humana para o desempenho das funções em questão, este fato não pode ser tomado como efetivo surgimento de novas vagas, fenômeno jurídico que depende de criação por lei, caso não haja vacância de cargos ocupados.

Tendo em vista que a satisfação do inciso III do Tema 784/STF contempla a demonstração concomitante do surgimento de vagas e da preterição do direito, ausente a primeira condição, afirma-se despiciendo o exame da segunda.

Neste sentido, considerando o rito especial da ação mandamental, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo pretendido, não tendo o impetrante colacionado aos autos elementos capazes de comprovar os fatos articulados na exordial, com a caracterização da preterição do direito à nomeação e do surgimento de novas vagas, resta afastada a exceção à regra evocada pelo
caput
do Tema 784 do STF (contida no inciso III), confirmando-se, assim, a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso no cadastro de reserva.

Dito isto, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
deixo de conhecer da remessa necessária
.
C
onheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que denega a segurança pretendida de posse do impetrante para o cargo de Professor de Estudos Amazônicos – Espaço Rural. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023